Tribunal: TJMT
Processo: 0000135-48.2010.8.11.0044
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000135-48.2010.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BRAZ HENRIQUE BARCELOS NETO - CNPJ: 04.533.387/0002-83 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRAZ HENRIQUE BARCELOS NETO - CPF: 446.090.511-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO –– ICMS – INOCORRÊNCIA – ICMS NÃO DECLARADO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDICADA NA PRÓPRIA CDA – RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de lançamento de ofício, o termo inicial do lapso prescricional tem início com a notificação do auto de infração.

2. Data da constituição do crédito indicada na CDA, que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não tendo havido a juntada de qualquer documento capaz de ilidi-la.

3. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de BRAZ HENRIQUE BARCELOS NETO, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Execução Fiscal, que reconheceu a ocorrência da prescrição.

Em síntese, sustenta o Recorrente que o fato gerador mais antigo ocorreu em 01/2002 e que não houve o recolhimento parcial do tributo, de forma que o prazo decadencial para constituição do crédito teve início em 01/01/2003, o que foi realizado dentro do prazo, em 08/10/2007, conforme consta na CDA, após o que, a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, em 08/01/2010, de modo que defende a não ocorrência da prescrição, pugnando pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal, que reconheceu a ocorrência da prescrição, pelos seguintes fundamentos:

“Situando a tônica da questão, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 08/10/2010, ação executiva proveniente da falta de recolhimento de ICMS referente aos períodos de 2002 (MOV. 36159869), débito este inscrito em dívida ativa e representado pela CDA nº 200913448.

O despacho citatório foi proferido em
18/01/2010
.

(...)

Na hipótese dos autos, extrai-se da certidão de dívida ativa (CDA nº. 200913448)
que o prazo prescricional relativamente aos fatos geradores do ano de

2002 iniciou em 01/01/2003 e findou-se em 01/01/2008
,

extinguindo o direito do Fisco constituir o crédito tributário.

Evidente, portanto, a prescrição do crédito tributário que embasa a execução fiscal, uma vez que decorreu o quinquídio legal antes mesmo da propositura da exordial, ocorrida em
08/10/2010.
”

Em sentido oposto,
sustenta o Recorrente que o fato gerador mais antigo ocorreu em 01/2002 e que não houve o recolhimento parcial do tributo, de forma que o prazo decadencial para constituição do crédito teve início em 01/01/2003, o que foi realizado dentro do prazo, em 08/10/2007, conforme consta na CDA, após o que, a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, em 08/01/2010, de modo que defende a não ocorrência da prescrição, pugnando pelo provimento do recurso.

Pois bem, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 08/10/2010, objetivando o recebimento dos créditos estampados na Certidão de Dívida Ativa nº 200913448, relativos à falta de recolhimento de ICMS Garantido Integral, atinentes a fatos geradores ocorridos entre 01/2002 a 05/2002, sendo indicada como data da constituição definitiva do crédito tributário 08/10/2007.

Acerca da constituição do crédito dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que
ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, DECLARADO PELO CONTRIBUINTE.

I - O presente feito decorre de ação objetivando a cobrança da falta de recolhimento do ICMS. Na sentença, julgou-se extinto o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição. No Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a sentença foi mantida.

II - Quanto à matéria constante no art. 173, I, do CTN, verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas no dispositivo legal, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ.

III - Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa. Nesse sentido:
AgInt no REsp n. 1.035.738/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017 e AgRg no REsp n. 1.581.104/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016.

IV - Ainda que superado esse óbice, ad argumentandum tantum, verifica-se que, para apreciar a incidência do dispositivo apontado no recurso especial, seria necessário constatar a inexistência de pagamento do tributo pelo contribuinte e também a ausência de entrega de qualquer declaração, sendo que a análise desse fundamento recursal pressupõe o revolvimento do conjunto probatório constante dos autos.

V - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.

VI - Ainda que fosse apreciado o mérito, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido de que
o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior
. Nesse sentido: REsp n. 1.651.585/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/3/2017 e AgRg no AREsp n. 675.341/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/12/2015.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.787.925/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 23/5/2019.)

No caso dos autos,
não há comprovação da apresentação da entrega da declaração, também não tendo sido trazido aos autos o Aviso de Cobrança, de forma que diante da ausência de elementos, há de ser acatada a data da constituição indicada na Certidão de Dívida Ativa,
que goza de presunção de certeza e liquidez, conforme prescrito no art. 3º da LEF.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA MANTIDA – ART. 3º DA LEF – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – ART. 174 DO CTN – FATO GERADOR DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INCABÍVEL –RECURSO PROVIDO.

1.
A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, conforme reza o art. 3º da LEF.

2. Constando como descrição do fato ensejador da inscrição na dívida ativa, o descumprimento de acordo de parcelamento do débito, competia ao executado a prova de que este não existiu, sendo indevida a inversão do ônus da prova.

3. Prescrição afastada, a luz do disposto no artigo 174 do CTN.

4. Recurso provido. (N.U 0000084-92.2007.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

Sendo assim, a sentença está em desacordo com o entendimento deste e. TJMT, devendo ser reformada para afastar o reconhecimento da prescrição.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, na forma postulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022